Tribunal: TJDFT
Processo: 0739819-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE LEITURA DE HIDRÔMETRO EM PERÍODO QUE O IMÓVEL FOI ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CONSUMO EFETIVO PELA CONSUMIDORA. DESÍDIA E OMISSÃO DA FORNECEDORA. INCABÍVEL MERA ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prova dos autos indica o descumprimento do dever da empresa ré/apelante de aferir o efetivo consumo de água pelo imóvel.
2. As ilações da recorrente de que haveria adulteração do registro pela proprietária anterior ou pela autora não merecem credibilidade. A empresa ré não apresentou nenhum elemento de prova do alegado, o que lhe competia seja por ter apresentado existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), seja pela hipossuficiência do consumidor na matéria (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
3. A ausência de registro do consumo é demonstrada pelo histórico de leitura. O documento possui várias anotações duplicadas nas mesmas datas, umas em cinza claro e outras em cor preta, o que comprova a repetida revisão do volume consumido A CAESB não explicou o motivo do duplo registro nem por qual razão foram realizadas leituras de consumo no período em que o fornecimento estava interrompido, tendo deixado de regularizar a situação, o que afetou a autora, adquirente de boa fé do imóvel.
4. A aferição do consumo efetivo é parte da política de interesse público e de defesa ao consumidor, que impede o enriquecimento ilícito da prestadora, ao mesmo tempo que cumpre o dever de informação do fornecedor.
5. A omissão e a desídia da empresa recorrente tornaram impossível aferir o efetivo consumo referente à autora/recorrida, em especial porque em parte do período o imóvel foi de propriedade terceiro, sendo incabível a mera estimativa da parte de que cabe a cada um.
6. Recurso conhecido e desprovido.